Tribunal: TJMT
Processo: 1029702-82.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029702-82.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINE DE ASSIS CAMPOS - CPF: 071.866.661-59 (RECORRENTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), VAI VOANDO VIAGENS LTDA - CNPJ: 11.309.576/0001-51 (RECORRIDO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029702-82.2023.8.11.0002

Polo Ativo

AMANDA CRISTINE DE ASSIS CAMPOS

Polo Passivo

VAI VOANDO VIAGENS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. ALEGAÇÃO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO. FATO NEGADO PELA RÉ. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnaçã
o
ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Hipótese em que o juízo a quo reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam da empresa incluída no polo passivo, tendo em vista que o contrato firmado pela parte autora foi com pessoa jurídica diversa.

3.

Embora a parte recorrente defenda que a empresa com a qual firmou o pacote de viagem é uma franquia da empresa ré, não há prova mínima nesse sentido. A empresa ré nega a existência de qualquer vínculo, tendo como referência possível fraude, e a mera utilização da logomarca não suplanta a necessidade de provar um liame jurídico entre as empresas, o que não ficou demonstrado (art. 373, I, CPC).

4.

Aplica-se a teoria da aparência com o intuito de reconhecer uma responsabilidade solidária a empresas que compreendem um mesmo conglomerado econômico, no entanto, não há como ser aplicada de forma indiscriminada decorrente da utilização do nome de uma empresa/marca, sem o seu conhecimento.

5.

Os argumentos recursais não infirmam os elementos conducentes ao resultado prolatado na origem, tendo a sentença bem esmerado todo o acervo probatório.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos ante a aridez probatória a sustentar a alegação da existência de vínculo (franquia) entre a empresa ré e a aquela em houve a pactuação do contrato, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024